Tribunal: STF
Processo: ARE 1584075
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. DIREITOS AUTORAIS. VIOLAÇÃO NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DIREITO À INDENIZAÇÃO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.

2. A Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu:
“APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO E DE ARBITRAMENTO DE VALORES. PROJETO DE RESGATE E VALORIZAÇÃO DA HISTÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL VOLTADO AO TURISMO DENOMINADO ‘CAMINHOS DE PEDRA’. VIOLAÇÃO A DIREITOS AUTORAIS NÃO COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR NÃO EVIDENCIADO. 
1. TENDO A MATÉRIA POSTA SIDO DECIDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM DE FORMA INTEGRAL E FUNDAMENTADA, ENTENDENDO O JUÍZO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS ELENCADOS NA INICIAL, NÃO HÁ FALAR EM NULIDADE DA SENTENÇA. EVENTUAIS VÍCIOS DO JULGADO QUE NÃO IMPLICAM NULIDADE, MORMENTE EM FACE DA PREVISÃO DO ART. 1.013 DO CPC. 
2. OS PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DA AUTORIA EXCLUSIVA DO PROJETO DENOMINADO ‘CAMINHOS DE PEDRA’, JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE NOS PROCESSOS DE N. 005/1.06.0008142-6 E DE N. 005/1.05.0003947-9, OPERANDO-SE, PORTANTO, OS EFEITOS REFLEXOS DA COISA JULGADA, NÃO PODENDO A QUESTÃO SER NOVAMENTE DEBATIDA PELO PODER JUDICIÁRIO. 
3. O PROJETO DE RESGATE E VALORIZAÇÃO DA HISTÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL VOLTADO AO TURISMO POSSUI NATUREZA DE OBRA INTELECTUAL POR CONSISTIR EM ATIVIDADE TÍPICA DE CRIAÇÃO. A SUA UTILIZAÇÃO É EXPRESSAMENTE PROTEGIDA NA LEGISLAÇÃO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, XXVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) E INFRACONSTITUCIONAL (ART. 7º, I E X, DA LEI N. 9.610/98 E ARTS. 17 E 18 DA LEI N. 5.194/66).
4. A AUTORIZAÇÃO PARA USO E EXECUÇÃO DA OBRA PELA ASSOCIAÇÃO CAMINHOS DE PEDRA CONSTA DE SEU ESTATUTO E INTEGRA O SEU PRÓPRIO FIM, NO SENTIDO DE FOMENTAR O TURISMO E CONHECIMENTO DA CULTURA LOCAL, RAZÃO PELA QUAL DESCABE FALAR EM UTILIZAÇÃO DA OBRA INTELECTUAL, SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO. 
5. AINDA QUE CONSTE NA INTRODUÇÃO DO PROJETO ‘CAMINHOS DA PEDRA - FASE 2’ A ADAPTAÇÃO AO PROJETO ORIGINAL, ISTO NÃO SIGNIFICA MODIFICAÇÃO DA OBRA INTELECTUAL PROPRIAMENTE DITA. TRATA-SE, NA VERDADE, DE NOVO PROJETO, O QUAL OBJETIVA DAR CONTINUIDADE AO TURISMO RURAL IMPLEMENTADO NA REGIÃO DENOMINADO ROTEIRO CAMINHOS DE PEDRA, DECLARADO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NA LEI ESTADUAL N. 13.177/09. 
6. CASO EM QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO REUNIDO AOS AUTOS PERMITE CONCLUIR PELA INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS AUTORAIS POR PARTE DA ASSOCIAÇÃO CAMINHOS DE PEDRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 
RECURSO DESPROVIDO” (fl. 2, e-doc. 308).

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 5, e-doc. 330). 

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal do Federal (e-doc. 358). 

4. O agravante argumenta ser “titular de direitos autorais sobre a obra intelectual objeto do presente feito” (fl. 5, e-doc. 368). 

Afirma que “não se está aqui em arguir reexame da prova, incursionando este Supremo Tribunal Federal na análise do contexto fático probatório, mas no reconhecimento da necessária revisão do julgado por afronta à ordem constitucional, em virtude da má valoração, constituindo em atribuir o devido valor jurídico a fato incontroverso reconhecido na instância ordinária e em grau recursal, quais sejam, a existência do direito autoral e a inexistência de autorização firmada por Júlio Posenato expressa, prévia e por escrito, permitindo o uso de sua obra” (fls. 7-8, e-doc. 368). 

Anota que “os fatos incontroversos, inarredáveis e reconhecidos no acórdão que julgou a apelação, reconhecendo a titularidade do direito de autor do recorrente, são os fundamentos da violação constitucional, em especial, ao artigo 5º, incisos XXVII e XXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e Tratados Internacionais, no sentido da não aplicação do dever de indenizar em desfavor dos recorridos, em total afronta a direitos fundamentais” (fl. 8, e-doc. 368).

No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. XXII, XXVII e XXVIII do art. 5º da Constituição da República. 

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Importante a matéria posta em discussão, não há, contudo, como dar seguimento válido à pretensão exposta pela agravante pelas razões processuais expostas pelo Tribunal de origem.

Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para reconhecimento da repercussão geral, será considerada a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, alegando que “operaram-se múltiplas violações a direitos fundamentais, em especial, ao ‘direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras’, nos termos do artigo 5º, XXVII e XXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Outrossim, foi atingido frontalmente o direito de propriedade, já que o efeito prático resultou na própria perda de seu patrimônio, já que direitos autorais são bens móveis” e que “o debate da matéria vai além do interesse das partes, ultrapassando os limites subjetivos da causa, atingindo a coletividade, sendo questão relevante sob o ponto de vista econômico, político, social e jurídico, inclusive, no sentido da tutela de direitos de vulneráveis, como os criadores” (fl. 2, e-doc. 342). É ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu.

Embora o agravante tenha indicado genericamente ter a controvérsia posta nos autos repercussão geral, não foram desenvolvidos argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional.

A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetiva, articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento ” (RE n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO ” (ARE n. 1.009.600-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 15.3.2017).

6. Ainda que fosse possível superar a insuficiência da preliminar de repercussão geral, o que não é possível na espécie, melhor sorte não acudiria o agravante.

Como anotado pelo juízo de admissibilidade recursal, o Tribunal de origem resolveu a controvérsia posta nestes autos com base nos elementos de prova e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Confira-se trecho do julgado proferido pelo Tribunal de origem:
“Na hipótese dos autos, no entanto, não verifico a alegada ofensa aos direitos autorais pela Associação Caminhos de Pedra capaz de ensejar prejuízo moral e material a ser indenizado, sobretudo porque a ré foi constituída justamente com o propósito de colocar em prática a obra elaborada pelo autor em co-autoria com Tarcísio Vasco Michelon.
E, sobre o ponto, veja-se das Atas da Associação Caminhos de Pedra (eventos 62.2, 62.3 e 62.4), que o autor tinha ciência da sua constituição em 10-07-1997, bem como foi admitido como sócio em 10-09-1997 e indicado como diretor do departamento técnico em 30-03-1998. 
Tanto é que o autor, na qualidade de representante do produtor cultural ‘Associação Caminhos de Pedra’, assinou termo de responsabilidade em 15-09-1998 referente a captação de recursos no valor de R$ 3.385.804,00 (três milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e quatro reais), de acordo com o estabelecido na Lei n. 10.846/96 - Lei de Incentivo à Cultura (evento 1.1, fls. 5-6). 
Tem-se, portanto, que a autorização para uso e execução da obra pela Associação Caminhos de Pedra consta de seus estatutos e integra o seu próprio fim, no sentido de fomentar o turismo e conhecimento da cultura local (evento 15.5), o que, diga-se, vem sendo alcançado com êxito.
Nesse cenário, descabe falar em utilização da obra intelectual, sem a devida autorização.
Ainda que conste na introdução do projeto a adaptação ao projeto original, isto não significa modificação da obra intelectual propriamente dita. Trata-se, na verdade, de novo projeto, o qual objetiva dar continuidade ao turismo rural implementado na região denominado roteiro Caminhos de Pedra, declarado patrimônio histórico e cultural do Estado do Rio Grande do Sul na Lei Estadual n. 13.177/09, estabelecendo ‘diretrizes, critérios e recomendações para a implantação de novas atividades’ (evento 1.62, fl. 25). 
A questão, inclusive, já foi objeto de análise nos autos da Apelação Cível n. 5025481-17.2020.8.21.0001, em ação indenizatória que figurou como parte ré os arquitetos responsáveis pela elaboração do referido projeto (...).
Logo, não restou configurada a modificação da obra intelectual capaz de gerar violação ao direito autoral, razão porque também improcede o pedido de cancelamento imediato do ‘Projeto Caminhos de Pedra – Fase 2’. (...)
Por tudo até aqui exposto, ausente qualquer violação aos direitos autorais por parte da Associação Caminhos de Pedra, improcedem os pedidos iniciais em sua íntegra, inclusive os inibitórios, já que ausente conduta ilícita praticada” (fls. 8-14, e-doc. 308).

No caso em exame, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AUTORAL. REPRODUÇÃO DE OBRA SEM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR: INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 874.940-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.5.2015).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Responsabilidade civil. Direitos autorais. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.247.009-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 10.6.2020).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem implica o reexame dos fatos e do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.128.400-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.9.2018).

“DIREITO CIVIL. REPRODUÇÃO DE MÚSICA EM QUARTO DE ESTABELECIMENTO HOTELEIRO. DIREITOS AUTORAIS. ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO (ECAD). INTERPRETAÇÃO DA LEI Nº 9.610/1998. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.397.143-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 9.6.2023).

Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
 
7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 27 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora